Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Intime-se a parte autora para indicar novo endereço para citação da parte requerida, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Após, expeça-se mandado de citação a ser cumprido no endereço indicado pela autora. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator